Tribunal: TJBA
Processo: 8049213-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049213-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IRACI DE JESUS Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade de justiça em ação ordinária, condicionando o benefício ao pagamento de custas de audiência e perícias, apesar de alegação de hipossuficiência da parte autora, aposentada com renda comprometida por empréstimos consignados. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é devida a concessão integral dos benefícios da justiça gratuita à agravante, diante da declaração de hipossuficiência e da documentação comprobatória juntada aos autos. III. Razões de decidir A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC. Os documentos anexados evidenciam a insuficiência de recursos da agravante, revelando comprometimento da renda mensal com empréstimos e ausência de condições financeiras para arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A jurisprudência do TJBA reconhece que a negativa ou concessão parcial da justiça gratuita, na presença de elementos que indicam a hipossuficiência, compromete o direito de acesso à justiça. Reformar a decisão agravada se impõe para assegurar a efetiva assistência judiciária gratuita à parte que preenche os requisitos legais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8049213-81.2024.8.05.0000, em que figura como agravante Iraci de Jesus, e como agravado Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante explanadas. MM-02